Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703531-10.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F&amp;B FABRICACAO &amp; COMERCIO DE ROUPAS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por F&amp;B FABRICACAO &amp; COMERCIO DE ROUPAS LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único c/c, 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil (ID no 74022119). A demanda originou-se de embargos à execução de título executivo extrajudicial, em que o embargante foi intimado a emendar a inicial, mas deixou transcorrer o prazo in albis. A apelante, em suas razões recursais (ID no 74022121), requer a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, alegando insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados, argumentando que o título executado não atende aos requisitos legais previstos no Código de Processo Civil, havendo excesso de execução devido à imposição de juros abusivos. O preparo recursal não foi recolhido, uma vez que a apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID no 74022130), nas quais o apelado suscita, preliminarmente, a ausência de preparo, requerendo o não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Em suas razões recursais, a apelante defende a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De início, sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementosque evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessãodo benefício, nos termos do § 2o do mesmo artigo. Ademais, em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, o enunciado da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse contexto, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade de justiça realizado por pessoa jurídica, devendo haver a demonstração, de maneira inequívoca, da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 2. Conforme artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça na forma da lei. 3. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3.1. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. 4. Não obstante os argumentos da parte recorrente de que teria direito ao benefício à gratuidade de justiça, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça (...)” (Acórdão 1694445, 07092367420218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “(...) 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo (...)” (Acórdão 1694718, 07425442420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, a pessoa jurídica F&amp;B FABRICACAO &amp; COMERCIO DE ROUPAS LTDA alega que não possui meios de arcar com custas e despesas processuais sem que isso afete a sua continuidade. Todavia, não demonstrou a ausência de condições de suportar as despesas do processo, conforme requerido pelo Juízo de origem, na decisão de ID no 74022116: “(...) 2. Por fim, junte-se o comprovante de recolhimento das custas processuais ou documentos a demonstrarem que as atividades da embargante ficará à deriva, caso verta as despesas processuais (extratos de movimentação bancária dos últimos três meses, última declaração de imposto de renda, balanços, livros contábeis, relatório de despesas, prestação de contas, demonstração de existência de outros processos em execução, protestos, inadimplência com fornecedores e outros documentos que reputar relevantes). Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (grifo nosso). Desse modo, a documentação colacionada aos autos não se mostrou suficiente para demonstrar a incapacidade financeira da empresa apelante, de maneira a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu funcionamento.Assim, o benefício da gratuidade de justiça não deve ser concedido à empresa apelante. Por não ter demonstrado a hipossuficiência, presume-se que ostenta situação financeira razoável para arcar com o pagamento das despesas do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Dessa forma, determino a intimação da apelante para que regularize o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador